Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-61.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Subtração de semovente domesticável de produção. Prova segura – Arrependimento posterior não evidenciado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Mau antecedente (1/6) –

Ementa:

FURTO QUALIFICADO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão corroborada pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Subtração de semovente domesticável de produção. Prova segura – Arrependimento posterior não evidenciado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Mau antecedente (1/6) – Confissão reconhecida. Compensação integral com a agravante da reincidência – Regime inicial semiaberto mantido. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Recurso provido em parte para reduzir as penas.